Tribunal: TJPA
Processo: 0804936-57.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804936-57.2022.8.14.0015

APELANTE: ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804936-57.2022.8.14.0015

EMBARGANTE: ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração
opostos por
Rogério Perez Almeida de Souza
em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade. O embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à inexistência de demonstração objetiva da identidade entre as partes, causa de pedir e pedido em relação ao processo anterior, o que, segundo ele, comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da sentença, destacando que a causa versava sobre nulidade do ato de desligamento da Polícia Militar e pedido de reintegração, matéria já decidida judicialmente, o que justifica o reconhecimento da coisa julgada.

5.

A decisão impugnada destacou que o recurso de apelação não enfrentou os fundamentos determinantes da sentença, especialmente no que tange à coisa julgada, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso.

7.

Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, motivo pelo qual os embargos não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso de apelação, conforme o princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 1.022, I; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência consolidada sobre a aplicação do princípio da dialeticidade no conhecimento de recursos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ROGÉRIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA
, em face do Acórdão de Num. 27967151, oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença em patente inobservância ao princípio da dialeticidade.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do embargante sustenta que o julgado é omisso, pois não demonstra de forma concreta e objetiva a identidade das partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo nº

0032090-50.2012.8.14.0301, comprometendo o exercício do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que o julgado é contraditório, pois contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso, desde que haja impugnação coerente à fundamentação da sentença.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão e contradição apontada, com o consequente conhecimento da apelação interposta.

Em contrarrazões, a parte recorrida, em síntese, refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este deixou de evidenciar a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, ao reconhecer a existência de coisa julgada com base nos autos do processo nº 0032090-50.2012.8.14.0301.

Todavia, tal alegação não procede. O voto condutor foi claro e categórico ao consignar que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, justamente em razão da existência de pronunciamento judicial anterior que versava sobre a mesma matéria de fundo, qual seja a nulidade do ato de desligamento da Polícia Militar, com pedido de reintegração. Ressaltou-se, ainda, que tal sentença não foi impugnada pelo ora embargante, o que levou, acertadamente, ao não conhecimento do seu recurso.

Conforme bem delineado no voto condutor, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, embora a mera repetição da petição inicial ou da contestação não configure, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes do
decisum
recorrido implica o não conhecimento do apelo.

No caso em exame, o acórdão não se limitou a apontar a repetição de argumentos, mas evidenciou, de forma expressa, que a apelação não enfrentou os fundamentos centrais da sentença. Assim, verifica-se que a decisão colegiada aplicou corretamente o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar diretamente os fundamentos que embasaram a decisão impugnada.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor a sua manutenção, por ausência de vício a ser sanado.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025